Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748423-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SANVILLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SANVILLE contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da decisão de ID 21348703. Verificando a atual situação do processo de origem por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, denota-se a prolação de sentença no feito originário. É o relatório do necessário. Decido. Consoante relatado, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente recurso (ID 85967787 dos autos originários). Diante disso, tendo em vista que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória, o meio de impugnação cabível no momento é a apelação, ocorrendo a perda superveniente de objeto do presente recurso. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual, julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator